Tribunal: TCU
Processo: 009.398/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3331/2020-TCU-Primeira Câmara Considerando que estes autos de representação versam sobre possíveis irregularidades ocorridas na Superintendência Regional do DNIT no Estado do Pará (SR-DNIT/PA), na condução do Pregão Eletrônico, Edital 0282/19-02, cujo objeto foi a contração de empresa para a execução dos serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) rodoviária referentes ao Plano Anual de Trabalho e Orçamento (PATO), na rodovia BR-010/PA, no Trecho: Div. MA/PA - Entr. BR-308 (A) /316 (A); Considerando que, segundo a representante, a irregularidade reside no fato de o edital republicado em 2020 ser regido pelo Decreto 5.450/2005, desconsiderando o Decreto 10.024/2019, de 20/10/2019, o qual passou a regulamentar o pregão eletrônico e, explicitamente, revogou o Decreto 5.450/2005, a partir de sua vigência, em 28/10/2019; Considerando que a publicação e a republicação de edital são institutos distintos, sendo a publicação o meio para convocação dos interessados, que inaugura a fase externa do pregão, consoante o disposto no art. 4o, da Lei 10.520/2002; Considerando que a republicação está prevista no art. 21, § 4o, da Lei 8.666/1993 - norma aplicável subsidiariamente às licitações na modalidade pregão, conforme o art. 9o da Lei 10.520/2002 - e estabelece que qualquer modificação no edital exige divulgação pela mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas; Considerando que o edital publicado em 5/2/2020 não é um novo edital com o propósito de iniciar a fase externa de um novo pregão, mas, sim, a republicação de edital em razão de modificações em seu texto, como determina a Lei 8.666/1993; Considerando que, conforme o art. 61, § 2o, do Decreto 10.024/2019, as licitações com edital publicado até 28/10/2019 permanecem sob a égide do Decreto 5.450/2005; Considerando que a aludida regra de transição propicia segurança jurídica aos procedimentos em curso quando a vigência do novo decreto iniciou, bem como, se alinha ao Princípio da Eficiência (art. 37 da CF/1988), uma vez que evita o dispêndio de recursos com a reformulação de procedimentos cuja fase externa já havia começado; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c o artigo 143, inciso III, 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente, julgar prejudicado o pedido de concessão de medida cautelar, encerrar o processo, arquivar os autos e dar ciência desta decisão e da instrução da unidade técnica (peça 5), ao representante e à unidade jurisdicionada: 1. Processo TC- Processo 009.398/2020-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Superintendência Regional do Dnit No Estado do Pará 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRod). 1.5. Representação legal: Ely Benevides de Sousa Neto (12502/OAB-PA) e outros. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.